Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA PRATICADA PELO INTERNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL PENAL E DO INTERNO VÍTIMA DO ATAQUE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. ARTIGO 39, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RETORNO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES DE ACORDO COM A RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A narrativa detalhada feita pelo policial penal no sentido de que presenciou o agravante desferir um soco no rosto do outro interno, aliada ao laudo de exame de corpo de delito que constatou as lesões corporais causadas em decorrência da agressão, além da versão do internado agredido, que confirmou ter sido atingido de forma inesperada, e à própria confissão do agravante, formam um conjunto probatório seguro de que ele praticou a falta descrita no inquérito disciplinar.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta disciplinar se apoiados em outros elementos probatórios.
3. O processo administrativo disciplinar que apurou a falta prestigiou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, desde a portaria de abertura até a conclusão do Conselho Disciplinar, todas as fases foram obedecidas, tendo o agravante sido ouvido perante a autoridade responsável devidamente assistido pela Defensoria Pública.
4. Homologada a falta grave, mas recapitulada a conduta pelo próprio Juiz da Vara de Execuções Penais para o artigo 39, inciso III, da Lei de Execução Penal, que não é indicado no artigo 50, inciso VI, também da Lei de Execução Penal como falta grave, impõe-se o retorno dos autos à Vara de Execuções Penais para sejam aplicadas penalidades condizentes com a nova classificação.
5. Agravo parcialmente provido.